Tribunal: TJDFT
Processo: 0705776-10.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÁRTULA DE CHEQUE SEM FORÇA EXECUTIVA. DISCUSSÃO QUANTO À CAUSA DEBENDI. REQUERIMENTO FEITO PELO RÉU NA CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO OU PEDIDO CONTRAPOSTO. IRRELEVÂNCIA DO NOME. CAUSA DEBENDI NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE COBRADA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I - Preliminar. Pedido contraposto e reconvenção. A pretensão deduzida pela parte ré pode ser admitida como pedido contraposto, inclusive assim foi nominado. No caso concreto, a matéria de defesa apresentada está fundada nos fatos discutidos nos autos, isto é, na discussão da causa debendi, bem como no pagamento do cheque. Preliminar rejeitada.

II - Tratando-se a presente de cobrança de cheque prescrito (ausentes a executoriedade e os atributos de autonomia e abstração), infere-se dos arts. 61 e 62 da Lei 7.357/1985 a necessidade de comprovação da causa debendi quando ajuizada. No caso, não houve a comprovação da causa debendi, razão pela qual o recurso não pode ser provido para determinar aos réus o pagamento da integralidade dos valores cobrados.

III- No caso concreto, a sentença reconheceu como devido ao autor o valor de R$ 425,00 do valor total cobrado, porquanto foi essa quantia que os réus supostamente deixaram de comprovar o pagamento. Como dito acima, o autor deveria ter comprovado a causa debendi, entretanto como os réus não recorreram, mantem-se a sentença e a condenação nesse ponto, em observância ao princípio da proibição da reformatio in pejus.

IV - Por outro lado, merece parcial provimento o recurso para afastar a devolução dos valores cobrados, em dobro, na forma do art. 940 do Código Civil, porque os comprovantes juntados aos autos não comprovam qualquer pagamento realizado à parte autora, ora recorrente. De fato, os supostos pagamentos realizados estão em nome de terceiro, que não a parte autora.

V - Recurso conhecido e provido em parte.